Tribunal: TJES
Processo: 5024590-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024590-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYGOR PIGNATON PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DA CNH DE MOTORISTA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária, ajuizada por HYGOR PIGNATON PEREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, em que a parte requerente sustenta que: I) é habilitado para conduzir veículos que se enquadrem na categoria AD, desde 24/04/2009; II) que foi surpreendido com um processo de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor, instaurado pela requerida, em razão de excesso de pontuação de infrações que não cometeu; III) explica que era motorista de UBER no veículo RENAULT KWID, placa QRI5528 e que constava como condutor dele, até que o antigo proprietário solicitou a exclusão de seu nome, em 19/04/2022; IV) que as infrações que contesta são posteriores a essa data. Pede, em síntese, a antecipação de tutela, suspendendo o processo administrativo n. 2023-F61ZH e consequentemente os efeitos da penalidade imposta indevidamente; que seja mantido o direito do requerente em conduzir os veículos para qual é habilitado; seja reconhecida a declaração de inexistência de penalidade de suspensão do direito de dirigir, oriunda das infrações descritas em seu desfavor; seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR a suspensão do processo administrativo n. 2023-F61ZH, bem como os efeitos da penalidade imposta, e via de consequência, DECLARO a inexistência de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Via de consequência julgo extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No caso sub examine, é fato incontroverso nos autos que o recorrente era motorista de UBER no veículo RENAULT KWID, placa QRI5528, mas, o antigo proprietário solicitou a exclusão do nome do recorrente, da condição de condutor do veículo, no dia 19.04.2022, pois o veículo foi vendido. E ainda assim, as infrações cometidas após a mencionada data foram incluídas na CNH do requerente, de forma equivocada.

Entendo que a suspensão indevida da CNH configura ato ilícito de elevada gravidade, sendo reconhecido pela jurisprudência nacional, inclusive pelo TJES, como gerador de dano moral presumido (in re ipsa).

Essa penalidade injustificada compromete diretamente o direito fundamental de locomoção, garantido no art. 5º, inciso XV, da Constituição Federal de 1988.

No caso do Recorrente, o prejuízo foi ainda mais significativo, uma vez que exerce a profissão de motorista. A suspensão, que durou 60 (sessenta) dias, afetou diretamente sua atividade profissional, comprometendo sua principal fonte de renda e o sustento de sua família. Trata-se de abalo que ultrapassa o mero dissabor, alcançando níveis de sofrimento e constrangimento emocional.

Portanto, a responsabilidade do DETRAN/ES resta evidente, especialmente diante da manifestação expressa do próprio Diretor Geral, que, no âmbito administrativo, reconheceu a improcedência da penalidade e determinou o cancelamento do processo nº 2023-F61ZH — providência que só foi adotada após o ajuizamento da presente demanda.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados à tentativa frustrada de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcende o mero aborrecimento.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00(cinco mil reais), quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

PAULA DE LIMA RANGEL

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)